Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. SEGURO SAÚDE. PERÍODO MÍNIMO. AJUSTE ENTRE AS PARTES. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PRÊMIO COMPLEMENTAR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos.

2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

3. No caso dos autos, além da ausência de vício no consentimento da parte autora, a parte ré demonstrou a legalidade do prêmio complementar expressamente previsto e cobrado por rescisão antecipada do negócio jurídico firmado, o que impõe a reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.